Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-41.2024.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTENTE TERAPÊUTICO PARTICULAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PERMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR DISTRITAL. ANÁLISE CONTEXTUAL. OBSTÁCULO EFETIVO À PARTICIPAÇÃO PLENA DA PESSOA NA SOCIEDADE. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. NECESSIDADE ATESTADA. RECURSO PROVIDO.
1. A garantia de busca pela igualdade de oportunidades e pela promoção de um sistema educacional inclusivo pode ser extraída das Leis no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência – e Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente -, reforçando a existência de um quadro normativo amplo, de caráter legal e constitucional, preocupado em assegurar às pessoas portadoras de deficiência uma prestação educacional digna e adequada às suas necessidades.
2. A controvérsia não reside no pretenso fornecimento de profissional pelo Estado, mas na permissão de acesso de terapeuta custeado pela família no âmbito escolar para atendimento de menor o qual possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nível de suporte 3, com idade mental mais próxima de 3 (três) anos de idade do que da idade cronológica de 13 (treze) anos de idade.
3. É necessário ponderar que o menor é atendido por monitor especializado que o ajuda na realização de suas necessidades básicas. Todavia, o monitor especializado não se confunde com o assistente terapêutico especialista no método ABA, com treinamento terapêutico para ajudar o estudante a superar obstáculos no campo educacional, situação superior ao mero auxílio funcional. Considerando a imperiosa necessidade de acompanhamento terapêutico especializado do menor, a ausência de despesa para o Distrito Federal e a possibilidade de controle pela escola, é o caso de deferimento do pedido.
4. Recurso conhecido e provido.